Tribunal: TCU
Processo: 010.260/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao ex-bolsista acima indicado, mediante o Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS contra o Sr. Bruno Eduardo Rocha Alencar, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Projeto Mais Médicos para o Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Bruno Eduardo Rocha Alencar, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas, até o efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 1o/8/2014 10.000,00 1o/9/2014 10.000,00 1o/10/2014 10.000,00 1o/11/2014 10.000,00 1o/12/2014 10.000,00 1o/1/2015 10.000,00 1o/2/2015 10.000,00 1o/3/2015 10.000,00 1o/4/2015 10.000,00 1o/5/2015 10.000,00 1o/6/2015 10.000,00 1o/7/2015 10.000,00 1o/8/2015 10.000,00 1o/9/2015 10.000,00 1o/10/2015 10.000,00 9.2. aplicar ao Sr. Bruno Eduardo Rocha Alencar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas constantes nos subitens 9.1 e 9.2 deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, e ao FNS.